Tribunal: TJSP
Processo: 2230890-40.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal - Decisão que condicionou a constrição do imóvel à juntada da cópia atualizada da matrícula – Descabimento – Ausência de respaldo legal – Artigo 7o, inciso II da Lei de Execução Fiscal – Precedentes TJ/SP – Decisão reformada - RECURSO PROVIDO.